Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707314-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN ALVES DE FREITAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRIAN ALVES DE FREITAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora Agravado/Réu, nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça, diante dos documentos juntados aos IDs 145542574 e 145542576. Verifico que a benesse já se encontrada anotada nos cadastros do processo. Verifico que representação processual se encontra regular, conforme instrumento procuratório juntado ao ID 145542573. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, manejada MIRIAN ALVES DE FREITAS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Em breve síntese, descreve a inicial que a autora é contratante de plano de saúde operacionalizado pela requerida, e que, em 28/10/2022, teria solicitado autorização, junto ao convênio, para realização de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e diabetes de difícil controle, nos moldes dos pedidos médicos que foram acostados aos IDs 145542579/145542581. Alega que não houve sucesso quanto à realização de tratamentos alternativos voltados ao seu emagrecimento, motivo pelo qual foi prescrita a referenciada intervenção cirúrgica. Afirma que a negativa expendida pela ré se mostra eivada de ilicitude, uma vez que fundamentada em norma geral para realização de cirurgia bariátrica, na qual se avalia os requisitos para tratamento de obesidade mórbida, sendo que a bariátrica prescrita à autora, em verdade, seria destinada a sanar o seu quadro de diabetes, nos moldes apontados pelos profissionais médicos médicos que acompanham a sra. MIRIAN ALVES DE FREITAS. Defende, também, que o rol de tratamentos sugeridos e indicados pela ANS possuir caráter meramente exemplificativo, e que por isso não deve vincular os tratamentos médicos, tendo o profissional da saúde autonomia para indicação da melhor terapia para a patologia do paciente. Pugna, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a autorizar a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE; GASTROENTEROANASTOMOSE POR VIDEOLAPAROSCOPIA; ENTEROANASTOMOSE POR VIDEOLAPAROSCOPIA de ENTEROPEXIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, na forma da prescrição médica, com custeio de todas as despesas e dos materiais solicitados. Ao final, para além da confirmação da tutela de urgência, postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$ 15.000,00. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o documento de ID 145542587, o procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica) solicitado pela autora ao plano de saúde não foi autorizado para o tratamento de Diabetes Tipo II de difícil controle e obesidade grau I, com IMC de 30,8 Kg/m2, em razão do não atendimento Diretriz de Utilização (DUT) no 27 da Resolução 465/2021 da ANS, uma vez que seria exigível IMC a partir de 35 Kg/m2. A Diretriz de Utilização n. 27 do Anexo II da Resolução ANS 465/2021 tem a seguinte redação: “27.GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2 , com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitacao intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doenca cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relacao riscobenefício; d. hipertensao portal, com varizes esofagogastricas; doencas imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condicoes de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal nao tratada e tumores endócrinos.” A autora sustenta, com base no relatório médico de ID 145542581, que tem direto à cobertura da cirurgia mesmo sem atender aos critérios da DUT n. 27, porque o Instituto de Saúde dos Estados Unidos a indica como cirurgia metabólica para controle da diabetes para pacientes com IMC maior que 30Kg/m2, critério que seria endossado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina, e que o plano de saúde tratou o caso como se fosse simples cirurgia bariátrica. Com efeito, o documento de ID 145542588, informativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, menciona que a cirurgia metabólica visa o controle da diabetes, enquanto a cirurgia bariátrica tem como objetivo a perda de peso, com metas de contenção das doenças, como o diabetes e a hipertensão, mas o plano de saúde não viu distinção entre elas. A questão é de natureza técnica e há, aparentemente, uma pretensão de ampliação do rol da ANS, de modo que a probabilidade do direito alegado não é evidente e deve ser vista com cautela neste caso. Isso porque, para ampliar o rol da cobertura mínima exigível dos planos de saúde, o art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, passou a exigir o atendimento a determinados requisitos: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” No caso, o atendimento a esses requisitos ainda não está inequivocamente demonstrado. Por outro lado, não há urgência tão grande que não permita aguardar o contraditório, pois não há risco imediato à vida da autora. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que não vislumbro, no caso, possibilidade de composição. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 15 (quinze) dias.”. Na origem, a Agravante/Autora informa ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, devido à recusa do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia bariátrica. O pedido liminar foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o relatório médico indica a necessidade do procedimento cirúrgico cirúrgica pleiteado, sendo esta sua única opção terapêutica; que o rol da ANS possui caráter exemplificativo; e que a negativa do plano de saúde viola a boa-fé contratual e a função social do contrato. Requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se ao Agravado que custeie o tratamento cirúrgico da Agravante. Agravante beneficiária da Justiça Gratuita. Tutela recursal indeferida (ID. 44230128). Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 45190926). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é atribuição da Relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perca superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em análise aos autos de origem, após o indeferimento da tutela recursal, a parte agravante noticiou que realizou, por conta própria, o procedimento de cirurgia bariátrica, pleiteando, ainda, a conversão do feito de obrigação de fazer para perdas e danos (ID 158884686 na origem). O objeto do presente agravo de instrumento era, justamente, a determinação para que o réu/agravado custeasse o referido procedimento. Logo, verifica-se a perda do objeto, com superveniente desaparecimento do interesse recursal, haja vista ter se tornado inútil o pedido ora em discussão. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 01:22:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora